Tribunal: CARF
Processo: 12466.720620/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720620/2016-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.788 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, parar acatar a preliminar de cerceamento de defesa, por
conseguinte decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno
dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos
constantes da impugnação apresentada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.786, de 31 de janeiro de
2024, prolatado no julgamento do processo 12466.720631/2016-26, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720620/2016-46
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.788 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720620/2016-46

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi improcente.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando querendo
em síntese:
a) nulidade por ausência de preenchimento de requisitos formais e
cerceamento de defesa;
b) prescrição de 5 anos;
c) inconstitucionalidade das normas e da sanção;
d) infração continuada;

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação de
carga decorrentes da operação no comércio exterior.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.788 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720620/2016-46

A contribuinte aduz que o acórdão não enfrentou todos os pontos em
impugnação e ainda, trouxe argumentos genéricos.
Pois bem!
Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório
uma imprecisão nas informações concernentes aos argumentos constantes
da impugnação e aqueles ali reproduzidos
Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não
houve uma análise dos argumentos apresentados pela impugnação e
reproduzidos no relatório deste Acórdão de Recurso Voluntário.
Com isso novamente se percebe a utilização de argumentos genéricos nos
quais, por vezes, até possuem alguma relação com a impugnação, mas
sem rebatê-la, mesmo que indiretamente, além de incluir questões
totalmente desconectadas com a impugnação. Vejamos trechos relevantes
da decisão que levaram ao indeferimento da impugnação.
Constata-se, portanto, a caracterização do vício instransponível de
motivação específica nos termos constantes do voto condutor da decisão
recorrida. Resta-se, portanto, configurada a nulidade da citada decisão
em virtude da preterição do direito de defesa segundo o entendimento
deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235.
Reconheço a preliminar de cerceamento de defesa, por conseguinte
decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o
retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que
sejam analisados os argumentos constantes da impugnação apresentada.
Assim, restam prejudicados os demais argumentos da contribuinte.
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar de cerceamento de
defesa, por conseguinte decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por
conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos
constantes da impugnação apresentada.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.788 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720620/2016-46

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário, parar acatar a preliminar de cerceamento de defesa, por conseguinte decretar
a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para
que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da
impugnação apresentada.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Original